Tribunal: TJDFT
Processo: 0710262-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AUMENTO DAS DESPESAS DO ALIMENTANDO DEMONSTRADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE PARA SUPORTAR O AUMENTO. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE DIMENSIONADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não padece de nulidade, por ausência ou deficiência de fundamentação, sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e dos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Não induz cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova que não se mostra necessária para a formação do convencimento do juiz, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
III. Consoante a inteligência dos artigos 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/1968 e 505, inciso I, do Código de Processo Civil, a ampliação das despesas do alimentando (filho menor) autoriza a majoração dos alimentos quando constatada a capacidade contributiva do alimentante (pai) para suportá-la.
IV. Apelação desprovida.